Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO SEM ALTERAÇÃO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que não houve análise da preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, acolhem-se os embargos para sanar a omissão apontada.
3. Ocorrendo duplicidade de intimações da sentença (Diário da Justiça Eletrônico – Dje ou Portal Eletrônico – PJe) em datas diferentes, deve prevalecer o dia da ciência da expedição eletrônica feita pelo sistema do PJe para a contagem de prazos processuais, se a parte é empresa parceira cadastrada para fins da comunicação de atos, independentemente de indicar em suas petições a opção pela publicação no Diário, haja vista previsão legal (Lei n. 11.419/2006).
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.